Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-30.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009181-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Reintegração, Reintegração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEREADOR - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DIREITOS POLÍTICOS -

EXTINÇÃO DO MANDATO -

POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1 - A existência da sentença penal transitada em julgado, verificada em cognição sumária das provas, importa na suspensão imediata dos direitos políticos, e, portanto, na extinção do mandato eletivo, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

2 - Conforme a jurisprudência pátria, não é necessário qualquer procedimento ou manifestação da Câmara de Vereadores, senão do próprio ofício de declarar a extinção do mandato de vereador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Jonas Manoel de Souza
, em face da decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração ao Mandato de Vereador com Pedido de Tutela de Urgência
, proposta em face da
Câmara de Vereadores do Município de Barra do Bugres e do Município de Barra Do Bugres
, o MM. Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Ato Administrativo nº. 0006/2020 e a reintegração do agravante ao cargo de Vereador.

Em suas razões recursais, o agravante alega ter sido exonerado do cargo de vereador pelo Presidente da Câmara Municipal de Barra do Bugres por força do Ato Administrativo n° 006/2020, tendo em vista o trânsito em julgado de sentença penal condenatória proveniente da ação penal de nº. 3287-47.2012.811.0008, conforme prevê o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como o julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 179.502 e, por fim, segundo o disposto na Lei Orgânica Municipal de Barra do Bugres – MT.

Assegura que os argumentos utilizados pelo douto Magistrado de Primeiro Grau não são plausíveis, uma vez que vão de encontro com o artigo 21, inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal de Barra do Bugres, a qual prevê a competência privativa da Câmara em decidir sobre a perda do mandato, por voto nominal da maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Outrossim, aduz que o Ato Administrativo n° 006/2020 fora fundamentado a partir de sentença penal a qual é baseada em fatos ocorridos no ano de 2012, sendo, portanto, anteriores ao exercício de seu mandato como vereador, bem como o Recurso Extraordinário n° 179.502/SP não se aplica ao caso em comento.

Ademais, argumenta que o pedido de tutela de urgência tinha como escopo assegurar os interesses e direitos intrínsecos ao cargo de vereador para o qual foi democraticamente eleito.

Por fim, requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal a qual foi indeferida conforme decisão sob Id. 40644488, razão pela qual fora interposto agravo interno que restou desprovido (Id. 136858177).

Em contrarrazões, a Câmara Municipal pugnou pelo desprovimento do agravo interposto (Id n. 46391962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 147387657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração ao Mandato de Vereador
, objetivando, em Tutela de Urgência, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa (nº. 0006/2020) e a reintegração do agravante ao cargo de Vereador.

O Juiz
a quo
, ao apreciar o pedido, decidiu que não estavam presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, posto que o ato administrativo ora impugnado não demonstra qualquer discordância com a legislação em vigência ou ainda com a jurisprudência pátria.

Desse modo, a decisão recorrida veio embasada em fatos relevantes, entendendo que não há qualquer irregularidade no ato administrativo que determinou a extinção do mandato da parte agravante de seu cargo de vereador, cujos elementos delineados e concatenados merecem ser transcritos, considerando os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que lastreiam a possibilidade do indeferimento da tutela pretendida.

Vejamos o que disse o douto magistrado singular:

“[...]
A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

No caso em tela, o autor postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão dos efeitos da decisão administrativa (ATO LEGISLATIVO N.º 0006/2020) que decretou a extinção do mandato do vereador do requerente, em razão dos efeitos da condenação penal transitada em julgado.

Pois bem.

Ao menos nessa fase de cognição sumária, não se observa a presença da probabilidade do direito alegado a justificar a concessão da antecipação da tutela de mérito, isso porque
o ato que declarou a extinção do mandato de vereador do requerente, de lavra do Presidente da Mesa, encontra-se, a princípio, respaldo na legislação de regência da matéria, o qual constitui uma consequência administrativa da própria sentença condenatória transitada em julgado.

Aliás, é firme a jurisprudência, inclusive do STF, no sentido de que, diante do art. 15, III, da Constituição Federal, a perda de mandato eletivo de vereador é decorrência inexorável da condenação criminal transitada em julgado (RE nº 418.876-7/MT, Rel. Min Sepúlveda Pertence, julgado em 30/03/2004).
” (destaquei)

Dos fundamentos ressaltados na decisão recorrida, constata-se que, de fato, a Norma Constitucional deve ser aplicada no presente caso, uma vez que a sentença penal transitada em julgado possui efeito imediato no que diz respeito à extinção do mandato de vereador do agravante.

De igual modo, se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO
. DIREITOS POLÍTICOS.
SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO
.

1. A condenação criminal transitada em julgado implica imediata suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por conseguinte, na perda do mandato.

2. Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 20, da CF, ao caso, haja vista inexistir previsão constitucional que permita estender aos vereadores o tratamento diferenciado dado aos senadores e deputados federais.

3. [...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:

DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo

37, Data 24/02/2016, Página 74) (destaquei)

Nesse sentido, é possível observar a correta aplicação do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal na decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, sendo certo que após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, a Câmara de Vereadores não possui a competência de decidir sobre a perda de mandato eletivo do agravante, conforme assevera este em suas razões recursais as quais se baseiam no artigo 21, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal de Barra do Bugres.

Dessa forma, decorre do texto constitucional a suspensão dos direitos políticos do agravante, assim, não há necessidade de qualquer procedimento ou ainda manifestação dos membros da Câmara de Vereadores acerca da extinção do mandato.

Do mesmo modo, entende a jurisprudência pátria, sobre este tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
VEREADOR – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR – AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III, CF
– PRECEDENTES DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na esteira do posicionamento da Suprema Corte, Vereador condenado criminalmente, perde o mandato, independentemente de deliberação da Câmara, como consequência da suspensão de seus direitos políticos.
A perda do mandato não depende de deliberação da Câmara de Vereadores.
É consequência da suspensão dos direitos políticos que, por sua vez, é decorrência da condenação criminal transitada em julgado. É a já reconhecida autoaplicabilidade do art. 15, IIII, da CF.
(TJMS – 1° CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO - Nº 0800861-03.2015.8.12.0006 – RELATOR: DES. DIVONCIR SCHREINER MARAN – CAMPO GRANDE – MS, 01/03/2016) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 15, III, DA CF. PERDA DO MANDATO ELETIVO
. ATO VINCULADO DO PODER LEGISLATIVO. a) No caso, o Agravante (Vereador no Município de Rio Branco do Sul) alega que a suspensão de seus direitos políticos não é autoaplicável, porque se deve aguardar o deslinde do requerimento administrativo de cassação do mandato. b) Conforme a Constituição Federal: i) o pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade para cargos eletivos (art. 14, § 3º, II); e ii) “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de (...) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos” (art. 15, III).
c) A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF é autoaplicável, pois se trata de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta
(Tema 370 de Repercussão Geral - RE 601182, j. 08/05/2019). d) Nessas condições, a expedição da declaração de perda do mandato do parlamentar municipal pela Mesa Diretora da Câmara é ato vinculado, que não depende de prévio processo político-administrativo. Precedentes. e)
Assim, é descabida a aplicação do art. 36 da Lei Orgânica local, na medida em que é incontroversa a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do Agravante, o que enseja a automática declaração da perda do mandato de Vereador
.
2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0067596-48.2021.8.16.0000 - Rio Branco do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 10.05.2022) (destaquei)

Ademais, conforme bem salientado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, cita-se o artigo 29, IV e VI da Lei Orgânica Municipal de Barra do Bugres que prevê:

Art. 29. Perde o mandato de Vereador:

(...) IV - que perder ou que estiver suspenso os direitos políticos;

(...) VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; (...)

Portanto, a extinção do mandato de vereador do agravante está plenamente previsto na lei municipal, a qual está em conformidade com a Carta Magna, não havendo qualquer ilegalidade ou violação do direito do agravante, sendo, consequentemente, a penalidade a ser aplicada no presente litígio.

Com efeito, não se constata a presença de relevância na fundamentação apta a ensejar a reforma da decisão agravada, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023